Tribunal: TJBA
Processo: 8002473-62.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002473-62.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: ANGELA MARIA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. DEMORA POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA EXCESSIVA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, no bojo da demanda de rescisão contratual e indenizatória proposta pela recorrida.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem quatro questões em discussão: (i) tese de nulidade do julgamento antecipado do processo; (ii) configuração da culpa pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) configuração e importe dos danos morais; e (iv) inversão da cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando o julgamento antecipado é feito com base em provas suficientes para, de maneira fundamentada, formar o convencimento do magistrado.

4. Circunstâncias relacionadas aos fenômenos meteorológicos e burocráticos são inerentes à atividade empresarial, configurando fortuito interno e, assim, não exclui a responsabilidade da recorrente. Ademais, quando da decretação do estado de pandemia da COVID-19, o inadimplemento contratual já estava configurado.

5. Embora o descumprimento do contrato não gere, em regra, dano moral indenizável, o caso concreto justifica a sua incidência, posto que amparado em demora excessiva na conclusão do empreendimento (mais de 2 anos). O importe fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e adequado ao sofrimento da recorrida e está dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

6. Segundo entendimento consolidado pelo STJ, é viável a inversão da cláusula penal prevista no contrato, sendo que o juízo de origem fez a devida adequação do importe ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida e não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.094.184/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024; STJ, temas repetitivos n. 970 e 971.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002473-62.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e como apelada ANGELA MARIA COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18